Tribunal: TJMT
Processo: 1010362-79.2024.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010362-79.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL SANTOS SOUZA - CPF: 061.054.821-24 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), DARIO FERREIRA - CPF: 825.246.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – PARADOXO – REGIME PRISIONAL ACIMA DE 04 ANOS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável a pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelos sólidos elementos de prova coligidos aos autos, mormente os depoimentos harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais constituem meio idôneo para decretar a condenação criminal, desde que em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Desnecessária a apreciação do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), quando o próprio juízo sentenciante já a aplicou na dosimetria das penas impostas ao réu nos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Configura ato legítimo e devidamente fundamentado a negativa do direito de apelar em liberdade, quando o réu respondeu todo o processo preso preventivamente e foi condenado à pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos, com vistas a resguardar a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos perpetrados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Santos Souza
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1010362-79.2024.8.11.0015, que o condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Também foi condenado pela infração ao artigo 12 da Lei 10.826/2003 e ao artigo 330 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa postula: a) a absolvição do crime de tráfico de drogas; b) o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP); e c) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 262784336)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 265017778)

Apelação Criminal: Tráfico de Drogas – 1) Pretendida absolvição do apelante Daniel do crime de tráfico de drogas (33, caput, da Lei n°. 11.343/06) – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que foram encontrados em posse do increpado Daniel em sua residência, um revólver calibre .38 da marca Taurus, municiado com 06 (seis) projéteis intactos, a quantia de R$ 2.950,75 (dois mil e novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) em dinheiro trocados, 01 (uma) porção de maconha contendo 135,3 g (cento e trinta e cinco gramas e três decigramas) e (01) um aparelho celular (marca Samsung), são circunstâncias que evidenciam que o apelante Daniel estava, de fato, praticando o crime de tráfico de drogas na cidade de Sinop/MT – 2) Almejada reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) – Falta de interesse/utilidade – No que tange à pretensa aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal), extrai-se da sentença condenatória oral que o Juízo a quo reconheceu e aplicou a mencionada atenuante nos delitos de Tráfico de Drogas e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Restrito, a prejudicar o pedido neste tocante, diante da carência de utilidade/necessidade – 3) Pleiteada autorização para recorrer em liberdade – Impossibilidade – O acusado permaneceu segregado todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória, não faz jus ao direito de recorrer em liberdade –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Daniel Santos Souza
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1010362-79.2024.8.11.0015.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...]FATO 01 – TRÁFICO DE DROGAS: Consta do incluso inquérito policial que no dia 21 de março de 2024, por volta das 06h00 horas, na residência localizada na rua das Aroeiras, nº 492, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado DANIEL SANTOS SOUSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardou drogas ilícitas, consistentes em 01 porção de maconha, que pesou 135,3g (cento e trinta e cinco gramas e três decigramas), para fins de comercialização, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial das substâncias ao id. 152900240.

FATO 02 – POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES: Consta que nas mesmas circunstâncias descritas no Fato 1, o denunciado DANIEL SANTOS SOUSA possuiu arma de fogo e munições de uso permitido, sendo 01 revólver da marca Taurus, calibre 38, e 06 munições intactas de calibre 38, do tipo SPL – marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de id. 152900603.

FATO 03 – DESOBEDIÊNCIA Consta que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado DANIEL SANTOS SOUSA desobedeceu ordem legal de funcionário público.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA: Conforme consta do presente Inquérito Policial, o denunciado DANIEL SANTOS SOUSA foi alvo da operação Follow The Money – deflagrada no dia 21 de março de 2024, visando apurar a prática de inúmeros ilícitos praticados nesta cidade de Sinop/MT e região, dentre eles os crimes de integração de organização criminosa (“Comando Vermelho - CV”), tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Durante a deflagração da respectiva operação, que envolveu o acusado e inúmeras pessoas investigadas em autos próprios, houve deferimento e cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão (cautelar nº 1002494-50.2024.8.11.0015) na residência do acusado.

Efetivada a diligência na moradia do denunciado, consta que DANIEL não se encontrava em casa no momento, estando presentes no local apenas sua genitora e irmã, respectivamente Rosineide dos Santos e Danielly Santos Souza.

Durante as buscas realizadas, consta que foram localizadas, precisamente no guarda-roupas do quarto do denunciado, 01 porção de maconha, pesando 135,3g (cento e trinta e cinco gramas e três decigramas), a quantia de R$ 2.950,75 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), 01 revólver Taurus, calibre 38 e 06 munições intactas calibre 38, do tipo SPL – marca CBC, conforme Termo de Exibição e Apreensão ao id. 152900230).

Na mesma ocasião, contudo, o denunciado DANIEL chegou em sua residência, mas empreendeu fuga em seu veículo em alta velocidade ao avistar a polícia, mesmo após receber ordem de parada. A equipe policial, então, empreendeu diligências e efetivou sua prisão, em seguida, em um posto de combustível da cidade.

Consigna-se, por oportuno, que a quantia apreendida na residência do acusado foi localizada de forma fracionada, sendo: R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) em notas de R$ 10,00 (dez reais); R$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais) em notas de R$ 2,00 (dois reais); R$ 28,00 (vinte e oito reais) em moedas de R$ 1,00 (hum real); R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) em moedas de R$ 0,50 (cinquenta centavos); R$ 16,00 (dezesseis reais) em moedas de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos); R$ 9,70 (nove reais e setenta centavos) em moedas de R$ 0,10 (dez centavos); R$ 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) em moedas de R$ 0,05 (cinco centavos), reforçando a traficância do denunciado.

Além disso, ressalta-se que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha. Ainda, a arma e munições apreendidas apresentaram resultado satisfatório para disparos conforme laudos já referenciados.

Considerando a apreensão de produtos provenientes de condutas ilícitas, cuja mercancia é reforçada pela natureza e quantidade de drogas apreendidas, além dos valores em dinheiro fracionados, temos que evidenciado o comércio ilícito de entorpecentes pelo acusado. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DANIEL SANTOS SOUSA como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 e artigo 330 do Código Penal, em concurso material de crimes na forma do art. 69 do Código Penal. Requer, assim, a autuação da presente denúncia, seja o denunciado notificado para apresentar defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado, tudo na forma dos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006. [...]” (Id. 262784275)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes termos:

“[...]
II - FUNDAMENTAÇÃO

Gravado na mídia digital.

III - DOSIMETRIA

Gravado na mídia digital.

IV - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para
CONDENAR
o denunciado
DANIEL SANTOS SOUZA
, já qualificado, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a
pena de

05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 e atualizado monetariamente desde a época do fato. Ainda,
CONDENO
o acusado pela infração ao artigo 12 da Lei 10.826/2003 e ao artigo 330 do Código Penal, a
pena de 01 (um) ano e 17 (dezessete) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, e ao
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 e atualizado monetariamente desde a época do fato.

Da manutenção da prisão cautelar

O art. 387, parag. único, do CPP, preconiza:

“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”.

No caso vertente, reputo imperiosa a manutenção da segregação do acusado considerando que este respondeu ao processo preso, bem como com vista a obstar a prática de novos delitos e acautelar o meio social.

Ademais, a pena aplicada ao acusado, em patamar superior a 04 (quatro) anos, já faz também incidir o requisito genérico de admissibilidade preconizado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Anoto, ainda, que as demais medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas para reprimir e coibir a provável reiteração criminosa do condenado, pelo que afasto a hipótese de incidência do § 6º, do art. 282 e da parte final do inc. II do art. 310, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto,
nego
ao acusado o
direto de recorrer em liberdade
.

Da indenização mínima

Estando ausente requerimento e sendo vítima a coletividade, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Custas processuais

Deixo de condenar a parte ré

ao pagamento das custas processuais ante a hipossuficiência financeira alegada, visto que foi patrocinado(a)(s) pela Defensoria Pública.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Em audiência o Ministério Público
renunciou

ao prazo recursal.

Transitada em julgado esta sentença
condenatória
, determino:

a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88;

c) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) Expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;

e) Quanto à droga apreendida, determino sua incineração de acordo com o que estabelece a Lei 11.343/2006, caso ainda não realizada. OFICIE-SE à Autoridade Policial para que proceda à destruição.

f) Caso exista(m)
objeto(s)/bens apreendidos:

f.1) em caso de
condenação
, decreto a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

f.1.1) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

f.1.2) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

f.1.3) em se tratando de bens lícitos ou numerário, não relacionados ao crime:

f.1.3.1) determino a devolução mediante requerimento a ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias da intimação e desde que comprovada a titularidade, propriedade ou posse ou desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante; ou ainda, mediante apresentação dos dados bancários;

f.1.3.2) decorrido o prazo sem manifestação, determino a doação para a APAE e/ou Casa Lar e/ou Centro Cultural e/ou Centro de Detenção Provisória e/ou outro órgão público; ou ainda, em se tratando de numerário, determino o perdimento ao FUNESD/MT; em se tratando de veículo automotor, determino o perdimento ao FUNESD/MT, observando-se as normativas pertinentes; em se tratando de bens antieconômicos, determino a destruição;

f.2) em caso de
absolvição
ou
extinção da punibilidade
:

f.2.1) em se tratando de bens ilícitos, determino a destruição;

f.2.2) em se tratando de bens lícitos ou numerário, cumpra-se o disposto nos itens f.1.3.1, f.1.3.2;

f.2.3) havendo fiança recolhida nos autos, determino a restituição, mediante intimação do(s) réu(s), para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente dos dados bancários; decorrido o prazo sem manifestação, decreto o perdimento em favor do FUNESD/MT.

DECRETO
o perdimento/destruição de todos os itens descritos no do Auto de Apreensão n° 2024.16.135316 (Id. 152900230).

g) Havendo armas vinculadas a este feito, determino sua destruição, nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 10.826/2003, e Resolução n. 134/2011, do CNJ, encaminhando-se imediatamente a arma de fogo e munições apreendidas ao Comando do Exército, para os devidos fins. [...]” (Id. 262484322)

Em suas razões recursais, a defesa postula: a) a absolvição do crime de tráfico de drogas; b) o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP); e c) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Passo a analisar cada um dos pedidos formulados.

Da pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Inicialmente, cumpre ressaltar que a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante DANIEL SANTOS SOUZA restou devidamente comprovada nos autos, por meio do acervo probatório colhido na fase inquisitorial e judicial.

Os elementos de convicção produzidos apontam para a efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante (Id 262783789), boletim de ocorrência nº 2024.85496 (Id 262783791), termo de apreensão e exibição (Id 262783796), auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (Id 262783795), laudo de constatação de drogas (Id 262784256) e relatório policial nº 2024.12.4337 (Id 262784271).

Em relação à autoria delitiva, as provas são igualmente robustas e harmônicas em apontar o recorrente Daniel como autor do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, consoante bem delineado na sentença condenatória, o apelante Daniel foi alvo da denominada "Operação Follow The Money", deflagrada em 21/03/2024 com o objetivo de investigar a prática de crimes como integração de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro na cidade de Sinop/MT e região.

No bojo dessa operação policial, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do recorrente Daniel, ocasião em que foram localizados em seu poder os seguintes objetos e valores: 01 (uma) porção de maconha pesando 135,3g, a quantia fracionada de R$ 2.950,75 em dinheiro, 01 (um) revólver calibre .38 da marca Taurus municiado com 06 (seis) projéteis intactos, e 01 (um) aparelho celular.

Além dos elementos apreendidos e indicativos da traficância, merece nota o comportamento assumido pelo réu ao chegar à residência e perceber a presença da polícia, ocasião em que empreendeu fuga em seu veículo Onix de cor cinza/chumbo, em alta velocidade, ignorando as ordens de parada dos agentes públicos, o que reforça os indícios de seu envolvimento com atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis Márcio Lázaro de Carvalho, Max Fábio Martins de Oliveira e Denis Santana da Silva, que efetivaram a prisão em flagrante do apelante e ratificaram suas versões colhidas na fase extrajudicial, corroboram a autoria delitiva do recorrente Daniel no cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Nesse ponto, cumpre registrar a Uniformização de Jurisprudência nº 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Cabe frisar, ainda, que o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado. Assim, as circunstâncias probatórias acima delineadas evidenciam que o apelante Daniel estava, de fato, praticando o crime de tráfico de drogas na cidade de Sinop/MT.

Nessa quadra, forçoso concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença hostilizada, quanto à subsunção da conduta do apelante Daniel nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando inviável a pretendida absolvição recursal.

No que tange ao pretendido reconhecimento e aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal), verifica-se que o pleito se encontra prejudicado. Isso porque, conforme se extrai da sentença condenatória oral, o Juízo
a quo
já reconheceu e aplicou a mencionada atenuante nos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, de modo que não há utilidade ou necessidade de apreciação da matéria nesta instância recursal.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, o pedido não merece acolhida.

A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada na sentença hostilizada, calcada na existência de
periculum libertatis
, sendo a medida cautelar extrema indispensável à salvaguarda da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo recorrente.

Conforme anotado pelo magistrado sentenciante, o réu respondeu todo o processo preso preventivamente, em virtude de decretação de sua prisão cautelar na fase investigatória, não havendo fato novo capaz de justificar a revogação daquela medida extrema por ocasião da prolação do édito condenatório.

Nesse ponto, cabe ressaltar que a pena aplicada ao apelante, em patamar superior a 04 (quatro) anos, já faz incidir o requisito genérico de admissibilidade da prisão preventiva previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é remansosa no sentido de que, ante a negativa do direito de recorrer em liberdade, o réu deve permanecer preso se amparada a decisão em fundamentos idôneos, como ocorreu na espécie. Nesse sentido:

“[...]O pedido de recorrer em liberdade foi denegado em razão da manutenção dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva ao longo da instrução processual. Seria um contrassenso conceder o direito de recorrer solto se o paciente permaneceu segregado cautelarmente durante todo o trâmite da ação penal. A gravidade concreta dos delitos restou evidenciada pelo envolvimento do paciente em organização criminosa voltada à prática de extorsões mediante exploração sexual de adolescentes, situação que revelou sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. Some-se a isso a contumácia do condenado, que responde a outras ações penais. Tais circunstâncias demonstram a necessidade da segregação cautelar para assegurar a ordem pública, não havendo constrangimento ilegal a ser reparado pela via do habeas corpus ante a ausência de ilegalidade flagrante. (N.U 1007144-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Daniel Santos Souza
, mantendo-se incólume a condenação de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025